Tribunal: TJDFT
Processo: 0723094-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE AUTOMÓVEL USADO – CHAVE PRINCIPAL NÃO ENTREGUE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO – CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na origem, o autor relatou que adquiriu um veículo usado junto à requerida, mas a chave principal não lhe foi entregue, apenas a reserva, apesar das diversas tentativas para tanto. A sentença julgou procedentes os pedidos e determinou a entrega da chave principal do veículo e condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de compensação por danos morais.

2. O presente recurso pretende unicamente afastar a condenação por danos morais ou a minoração do valor.

3. A jurisprudência acerca da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, tem se firmado no sentido de reconhecer que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.

4. No caso em análise, constata-se que os danos suportados pelo autor ultrapassaram o mero descumprimento contratual, pois a atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor e não entrega a chave principal do veículo, decorridos mais de seis meses da compra, enseja indenização por danos morais. Acresça-se o fato de a chave ter sido disponibilizada tão somente após o ajuizamento desta ação (ID 21720420).

5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) atende os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso deve ser mantido.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.